Tribunal: TJDFT
Processo: 0722852-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por executada contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (nota promissória no valor de R$ 15.944,67), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta possuir renda líquida mensal de aproximadamente R$ 4.200,00, reduzida por descontos relativos a empréstimos, alguns contraídos para custear necessidades básicas. Requer o deferimento da gratuidade processual, por entender que sua renda efetiva está abaixo do limite adotado como parâmetro pela Defensoria Pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a renda líquida da executada/agravante, somada aos encargos financeiros pessoais comprovados, justifica a concessão do benefício da gratuidade de justiça à luz dos critérios objetivos e subjetivos utilizados pelo TJDFT.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade de justiça deve considerar não apenas a renda bruta da parte requerente, mas especialmente sua condição econômica real, com base na renda líquida disponível após os descontos legais e compromissos financeiros comprovados.
4. O critério objetivo de renda familiar líquida inferior a cinco salários-mínimos, adotado pela Defensoria Pública do DF e referendado pelo Centro de Inteligência da Justiça do TJDFT (Nota Técnica 11/2023), é parâmetro válido e aplicável para a análise da hipossuficiência.
5. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que, inexistindo sinais ostensivos de riqueza e sendo a renda líquida inferior ao limite objetivo, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, ensejando a concessão do benefício.
6. No caso concreto, a agravante demonstrou renda líquida de R$ 4.857,56, valor inferior ao teto de cinco salários-mínimos vigente à época dos fatos, razão pela qual se impõe a concessão da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 07.04.2025; TJDFT, Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 10.04.2025.